Tribunal: STF
Processo: AI 146609
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. FORMAÇÃO DEFICIENTE DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PECA QUE
COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 288. 2. A PROVA DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJO
PROCESSAMENTO SE PRETENDE, E OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE NA CORTE A QUO, E TEMPESTIVO CONSTITUI SEMPRE
ELEMENTO INDISPENSAVEL, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA O DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O APELO DERRADEIRO. DE UM LADO,
PORQUE, SE O TRASLADO ESTIVER DEVIDAMENTE INSTRUIDO, PODE-SE, DESDE
LOGO, JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SENDO SEMPRE O JUÍZO SOBRE
A TEMPESTIVIDADE DO APELO UM PRIUS AO EXAME DO MÉRITO. DE OUTRA
PARTE, SABER SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E TEMPESTIVO CONSTITUI,
EM QUALQUER HIPÓTESE, PRELIMINAR NÃO SÓ AO EXAME DO MÉRITO,
MAS DOS PROPRIOS PRESSUPOSTOS ESPECIFICOS PARA O PROCESSAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INADMITIDO PELO PRESIDENTE DA CORTE "A QUO",
NOTADAMENTE QUANDO, NO DESPACHO AGRAVADO, NÃO SE AFIRMOU SER O
RECURSO TEMPESTIVO. INCUMBE, ADEMAIS, AO TRIBUNAL "AD QUEM", EM
QUALQUER HIPÓTESE, O EXAME DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO QUE HÁ
DE JULGAR. 3. DESTINA-SE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ESPÉCIE, AO
EXAME DO CABIMENTO, OU NÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO,
CUJA NÃO ADMISSAO OCORREU POR DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
"A QUO". NÃO DEVOLVE ELE A APRECIAÇÃO DO STF APENAS OS FUNDAMENTOS
 DA NÃO-ADMISSAO, MAS, TAMBÉM, DE FORMA AMPLA, O EXAME DOS REQUISITOS
DO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO EXTREMA. 4. A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E PRESSUPOSTO  DE ORDEM PÚBLICA DE SEU CABIMENTO,
PODENDO, DESTARTE, VERIFICAR-SE DE OFICIO. CUMPRE, ASSIM, EXISTA NO
TRASLADO PECA QUE TORNE POSSIVEL ESSA AFERIÇÃO. 5. HIPÓTESE EM
QUE A EXISTÊNCIA DESSE ELEMENTO NO TRASLADO CONDUZ A APLICAÇÃO DA
SÚMULA 288. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.